Tribunal: TJDFT
Processo: 0743961-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743961-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO AMON JESUS SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Provas coesas e robustas. Dosimetria. Redimensionamento da pena. Decote da análise desfavorável da culpabilidade. Inviabilidade. Crime praticado no curso de cumprimento de pena anterior. Recursos desprovidos. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença a qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados, ora apelantes, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, estabelecendo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, sem conceder o direito aos réus de recorrerem em liberdade. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas imputado aos acusados; (ii) redimensionar a pena com o decote do vetor negativo da culpabilidade; (iii) apreciar o pedido para fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e; (v) conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 4. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 4.1 Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em juízo, ou mesmo a ausência de ratificação integral de todas as declarações prestadas na fase de inquérito, não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos aos acusados, não houve relevante divergência. 5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime. 6. Se o réu comete novo crime enquanto cumpria pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade. 7. Mantém-se a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, porquanto ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando. 8. Inviável o deferimento do direito de recorrer em liberdade aos réus, pois a sentença recorrida bem fundamentou a manutenção da constrição preventiva, uma vez que presentes os pressupostos legais, bem como o fato de que não haver elementos novos a justificar a revogação da custódia preventiva. IV. Dispositivo 9. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas. Defende que não houve investigação, que não estava na cena do flagrante e que não havia ilícito em sua residência. Sustenta que os depoimentos dos policiais são contraditórios entre si. Afirma que o corréu assumiu que praticou o crime e usou a chave pix do recorrente sem o conhecimento ou anuência do titular, por não ter conta bancária. Aduz que o usuário não confirmou a versão dos policiais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015